Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709369-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA COSTA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Dilma Costa de Abreu em face da r. decisão (ID 86464999 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto a limitação dos descontos de todos os financiamentos contratados pela Agravante a 30% (trinta por cento) da renda líquida dela. A Agravante sustenta, em resumo, que os descontos decorrentes de empréstimos tomados junto ao Agravado somam a importância de R$ 3.209,08 (três mil, duzentos e nove reais e oito centavos), sendo R$ 1.490,57 (mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) por consignação em folha e R$ R$ 1.829,51 (mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) mediante descontos na conta corrente. Informa que percebe aposentadoria líquida no montante de R$ 4.567,77 (quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) e, assim, os descontos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos dela. Destaca que, somados todos os empréstimos, chega-se ao percentual de 72,03% (setenta e dois vírgula zero três por cento) dos proventos líquidos que percebe. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos decorrentes de todos os empréstimos tomados sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem destacado na r. decisão agravada, a análise da matéria ventilada no presente recurso demanda a devida instrução processual, pois a Agravante sequer juntou aos autos contracheque para demonstrar que há excesso nos descontos dos empréstimos consignados. E, quanto aos empréstimos contratados com pagamento mediante débito em conta, não há falar em limitação. Nesse sentido, o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1805709/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) Diante desse cenário, não há como reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator